Tribunal: TJSP
Processo: 2067313-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão de contrato. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Autor percebe remuneração mensal acima de 3 salários-mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública, seguido por esta Colenda Câmara. Agravante que alega não possuir condições de arcar com as custas do processo em razão de superendividamento, porém deixa de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão de contrato. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Autor percebe remuneração mensal acima de 3 salários-mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública, seguido por esta Colenda Câmara. Agravante que alega não possuir condições de arcar com as custas do processo em razão de superendividamento, porém deixa de trazer aos autos elementos que comprovem sua condição de superendividado. Parte autora que optou pela contratação de advogado particular, que ainda que não impeça a concessão do benefício, milita em seu desfavor, em razão dos demais elementos constantes nos autos. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida.
Recurso não provido.